Tribunal: STJ
Processo: 0001923-22.2020.8.16.0137
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2410991 - PR (2023/0230465-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: JORGE WOLNEY ATALLA - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: MARLENE LEAL DE SOUZA ATALLA - INVENTARIANTE
AGRAVANTE
: JORGE EDNEY ATALLA - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: JORGE ATALLA NETO - INVENTARIANTE
AGRAVANTE
: JORGE RUDNEY ATALLA - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: ANNEY CAROLINE MANIERO ATALLA PELEGRINA -
INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: GABRIEL MEDEIROS CAIRES - SP361644
TERENCE DORNELES TRENNEPOHL - SP336191
RUTH MARIA DE BARROS REICAO CORDIDO - SP357456
NATASCHA DORNELES TRENNEPOHL - SP429816
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADO
: JOE TENNYSON VELO - PR013116
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. SUPOSTA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO, NAS RAZÕES DO APELO NOBRE, DE
AFRONTA AO
DO
SUPOSTA CONTRARIEDADE
ART. 1.022
CPC/2015.
AO
§ 1o, INCISO II, DO
SÚMULA N. 284 DO STF.
ART. 324,
CPC/2015.
TESES DE INADEQUAÇÃO DA REVISÃO DO VALOR DA CAUSA,
OFENSA À COISA JULGADA E PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A
CONCESSÃO DA INDENIZAÇÃO PLEITEADA. FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS DO ARESTO ATACADO NÃO IMPUGNADOS. REEXAME
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 283 DO STF E
SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A ausência de alegação, nas razões do recurso especial, de violação
do
do
impede o reconhecimento de eventuais omissões,
art. 1.022
CPC/2015
contradições ou obscuridades no acórdão recorrido, inviabilizando o
prequestionamento ficto, nos termos do
do
art. 1.025
CPC/2015.
2. A propósito da suposta afronta ao
§ 1o, inciso II, do
art. 324,
as razões do apelo nobre estão dissociadas do acórdão recorrido e
CPC/2015,
não impugnam os seus fundamentos, o que caracteriza a falta de delimitação da
controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA51723611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:06:22
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 59529412-c920-4b02-ab93-9badfa36e9f5

3. No que diz respeito às teses de que o valor da causa foi alterado de
forma inadequada, de malferimento à coisa julgada e de que estão presentes os
pressupostos para a concessão da indenização pleiteada na inicial, nas razões do
recurso especial não foram impugnados, de forma concreta e específica,
fundamentos autônomos do acórdão recorrido atrai a incidência da Súmula n.
283 do STF, que dispõe ser inadmissível o recurso extraordinário quando a
decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles. Ademais, a inversão do julgado quanto às mencionadas
questões encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
4. A demonstração de dissídio jurisprudencial exige a realização de
cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma, com a indicação das
circunstâncias fáticas e jurídicas que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados, nos termos do
§ 1o, do
e do
§ 1o,
art. 1.029,
CPC/2015
art. 255,
do RISTJ. A mera transcrição de ementas ou trechos de votos, sem a devida
análise comparativa, não atende ao requisito de admissibilidade do recurso
especial interposto com base na alínea do permissivo constitucional.
c
5. A existência de óbice processual que impede o conhecimento de
questão suscitada com base na alínea do permissivo constitucional prejudica a
a
análise da alegada divergência jurisprudencial sobre o mesmo tema.
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:06:22
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 59529412-c920-4b02-ab93-9badfa36e9f5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2410991 - PR (2023/0230465-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: JORGE WOLNEY ATALLA - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: MARLENE LEAL DE SOUZA ATALLA - INVENTARIANTE
AGRAVANTE
: JORGE EDNEY ATALLA - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: JORGE ATALLA NETO - INVENTARIANTE
AGRAVANTE
: JORGE RUDNEY ATALLA - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: ANNEY CAROLINE MANIERO ATALLA PELEGRINA -
INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: GABRIEL MEDEIROS CAIRES - SP361644
TERENCE DORNELES TRENNEPOHL - SP336191
RUTH MARIA DE BARROS REICAO CORDIDO - SP357456
NATASCHA DORNELES TRENNEPOHL - SP429816
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADO
: JOE TENNYSON VELO - PR013116
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. SUPOSTA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO, NAS RAZÕES DO APELO NOBRE, DE
AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. SUPOSTA CONTRARIEDADE
AO ART. 324, § 1o, INCISO II, DO CPC/2015. SÚMULA N. 284 DO STF.
TESES DE INADEQUAÇÃO DA REVISÃO DO VALOR DA CAUSA,
OFENSA À COISA JULGADA E PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA
A CONCESSÃO DA INDENIZAÇÃO PLEITEADA. FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS DO ARESTO ATACADO NÃO IMPUGNADOS.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 283 DO
STF E SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. A ausência de alegação, nas razões do recurso especial, de violação
do art. 1.022 do CPC/2015 impede o reconhecimento de eventuais omissões,
contradições ou obscuridades no acórdão recorrido, inviabilizando o
prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.
2. A propósito da suposta afronta ao art. 324, § 1o, inciso II, do CPC
/2015, as razões do apelo nobre estão dissociadas do acórdão recorrido e não
impugnam os seus fundamentos, o que caracteriza a falta de delimitação da
controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
3. No que diz respeito às teses de que o valor da causa foi alterado de
forma inadequada, de malferimento à coisa julgada e de que estão presentes
os pressupostos para a concessão da indenização pleiteada na inicial, nas
Documento eletrônico VDA51361973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/10/2025 15:29:23
Código de Controle do Documento: 80207928-a040-4efc-9a69-4593dc6083d0

razões do recurso especial não foram impugnados, de forma concreta e
específica, fundamentos autônomos do acórdão recorrido atrai a incidência da
Súmula n. 283 do STF, que dispõe ser inadmissível o recurso extraordinário
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o
recurso não abrange todos eles. Ademais, a inversão do julgado quanto às
mencionadas questões encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
4. A demonstração de dissídio jurisprudencial exige a realização de
cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma, com a indicação das
circunstâncias fáticas e jurídicas que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o,
do RISTJ. A mera transcrição de ementas ou trechos de votos, sem a devida
análise comparativa, não atende ao requisito de admissibilidade do recurso
especial interposto com base na alínea do permissivo constitucional.
c
5. A existência de óbice processual que impede o conhecimento de
questão suscitada com base na alínea do permissivo constitucional prejudica
a
a análise da alegada divergência jurisprudencial sobre o mesmo tema.
6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JORGE WOLNEY ATALLA –
ESPÓLIO, representado por MARLENE LEAL DE SOUZA ATALLA –
INVENTARIANTE, JORGE EDNEY ATALLA – ESPÓLIO, representado por JORGE
ATALLA NETO – INVENTARIANTE, JORGE RUDNEY ATALLA – ESPÓLIO,
representado por ANNEY CAROLINE MANIERO ATALLA PELEGRINA –
INVENTARIANTE.
Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação de
indenização por danos morais ajuizada pelos ora Agravantes (fls. 649-661).
O Tribunal
negou provimento à apelação dos ora Agravantes e proveu o
a quo
recurso do Estado do Paraná, a fim de retificar o valor da causa e, por conseguinte,
adequar o
da verba honorária (fls. 772-790). A propósito, a ementa do referido
quantum
julgado (fls. 772-773):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. APELAÇÃO (1). ESTADO DO PARANÁ.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. QUANTIFICAÇÃO QUE DEVE
CONDIZER COM O BENEFÍCIO ECONÔMICO PRETENDIDO. CORREÇÃO
NECESSÁRIA. ARTS. 291 E 292, §3o, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA.
APELAÇÃO (2). INVASÃO DE PROPRIEDADE RURAL POR INTEGRANTES
DO MOVIMENTO DOS TRABALHADORES SEM TERRA – MST. OMISSÃO
DO ESTADO EM FORNECER EFETIVO POLICIAL PARA O CUMPRIMENTO
DA ORDEM DE REINTEGRAÇÃO. ATUAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR,
ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, QUE ACARRETOU NA
DESOCUPAÇÃO DA ÁREA. POSTERIOR ORDEM DE REINTEGRAÇÃO
DEFINITIVA QUE NÃO DEMANDAVA A PRESENÇA DOS AGENTES
PÚBLICOS, VEZ QUE NO LOCAL NÃO HAVIA QUEM PROMOVESSE
RESISTÊNCIA AO SEU CUMPRIMENTO. INVASORES ASSENTADOS EM
OUTRA FAZENDA, INEXISTINDO INDÍCIOS CONCRETOS DE QUE
RETORNARIAM
E
SE
CONTRAPORIAM
À
REINTEGRAÇÃO.
Documento eletrônico VDA51361973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/10/2025 15:29:23
Código de Controle do Documento: 80207928-a040-4efc-9a69-4593dc6083d0

PROPRIETÁRIO QUE TEM O DEVER DE TOMAR AS PROVIDÊNCIAS
CABÍVEIS PARA REMOÇÃO DE CERCA E EVENTUAL PLANTAÇÃO
REMANESCENTE. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA
ESTATAL E OS DANOS ALEGADOS. SENTENÇA MANTIDA. VERBA
HONORÁRIA. READEQUAÇÃO DO PERCENTUAL EM RAZÃO DA
ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO DE CÁLCULO E FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
ARBITRAMENTO
COM
BASE
NOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA DO ART. 85, §§ 2o, 3o, 5o
E 8o DO CPC. PRECEDENTES DO STJ E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARANÁ. APELAÇÃO (1) PROVIDA. APELAÇÃO (2)
DESPROVIDA.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 845-853 e 1007-
1009).
Sustentaram os Agravantes, nas razões do apelo nobre (fls. 894-923), além da
existência de dissídio pretoriano, contrariedade aos arts. 77, inciso IV e § 2o, 324, § 1o,
inciso II, e 503, todos do CPC/2015.
Afirmaram que o não reconhecimento do esbulho possessório caracterizou
evidente afronta à coisa julgada material, tendo em vista que a sentença que julgou
procedente a ação de reintegração de posse se tornou definitiva em
.
14/12/2015
Ponderaram que laborou em equívoco a Corte de origem porque rediscutiu
"[...] decisão de mérito da ação de reintegração de posse, afirmando que o terreno não
teria estaria (
) ocupado por terceiros quando já havia sentença transitada em julgado
sic
reconhecendo que o esbulho estava configurado" (fl. 900).
Afirmaram que a omissão estatal é questão jurídica – e não fática – e, nessas
condições, as conclusões plasmadas no acórdão atacado não se coadunam com o bom
direito, porquanto se alicerçam no não reconhecimento de omissão por parte do Estado
do Paraná no que diz respeito ao serviço de segurança pública solicitado em juízo para
garantir a reintegração de posse, contribuindo para o descumprimento do respectivo
mandado judicial e ocorrência do dano alegado na peça exordial.
Nesse diapasão (fl. 902):
Como a primeira ordem de reintegração de posse com auxílio da polícia
militar foi expedida logo na concessão liminar da ação de reintegração de posse em
, pede-se o reconhecimento desde a data dessa liminar do direito à
23/11/2010
indenização por danos materiais e morais pela omissão do Estado do Paraná no
cumprimento do seu dever específico em empregar a força de segurança pública
para possibilitar a efetiva reintegração dos recorrentes na posse na Fazenda Rebeca.

Afirmaram que o acórdão recorrido foi contraditório ao alterar o valor
atribuído à causa pelos ora Agravantes, o que foi mantido quando do exame dos
embargos de declaração, na medida em que, ao contrário do entendimento adotado
Documento eletrônico VDA51361973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/10/2025 15:29:23
Código de Controle do Documento: 80207928-a040-4efc-9a69-4593dc6083d0

naquele
, o valor da causa não foi fixado na exordial de maneira aleatória ou com
decisum
esteio em caso distinto do tratado nos presentes autos, pois houve, sim, estimativa do
valor dos danos materiais e morais sofridos (que ainda não cessaram e dependem de
liquidação), os quais não têm relação com o montante atinente à ação de reintegração de
posse.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 927-930). O recurso especial não foi
admitido (fls. 931-933). Foi interposto agravo (fls. 972-979).
Os autos foram distribuídos à Ministra Assusete Magalhães (fl. 1018), a qual,
por meio da decisão de fls. 1024-1031, conheceu do agravo em recurso especial, a fim de
não conhecer do apelo nobre.
No presente agravo interno (fls. 1039-1050), os Agravantes alegam que:
a) nas razões do apelo nobre foram impugnados todos os fundamentos do
aresto proferido pelo Tribunal de origem, o que afasta a incidência da Súmula n. 283 do
STF;
b) não há de se falar em razões recursais dissociadas dos fundamentos do
acórdão recorrido porque é lícito às partes, quando não for possível aferir de imediato o
valor da causa, formular pedido genérico. Ademais, não há justificativa para modificar o
citado montante para
exorbitante, qual seja R$ 2.118.605,36 (dois milhões,
quantum
cento e dezoito mil, seiscentos e cinco reais e trinta e seis centavos);
c) o aresto atacado não apresenta fundamento constitucional. Por conseguinte,
não há falar na incidência do óbice fixado na Súmula n. 126 do STJ; e
d) todas as questões veiculadas no apelo nobre são eminentemente de direito.
Portanto, a solução da lide não demanda reexame do acervo fático-probatório juntado aos
autos, o que afasta o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Não foi apresentada impugnação (fl. 1056).
Os autos foram atribuídos à minha relatoria em
(fl. 1059).
15/3/2024
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, no que diz respeito à tese de que o acórdão recorrido incorreu
em
no tocante à interpretação do art. 324, § 1o, inciso II, do CPC/2015, os
contradição
ora Agravantes não trouxeram, nas razões do recurso especial, a alegação de violação do
art. 1.022 do Código de Processo Civil, a fim de que fosse constatada a eventual
ocorrência do citado vício por parte da Corte de origem, indispensável, inclusive, para
fins de configuração do prequestionamento ficto de matéria estritamente de direito, nos
termos do art. 1.025 do Estatuto Processual.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA51361973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/10/2025 15:29:23
Código de Controle do Documento: 80207928-a040-4efc-9a69-4593dc6083d0

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA,
DA SÚMULA N. 282/STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NECESSIDADE
DE INDICAÇÃO, FUNDAMENTADA, DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
[...]
III - Para que seja admitido o prequestionamento ficto, em recurso especial,
impõe-se à Recorrente alegar violação ao art. 1.022 do mesmo Código e demonstrar,
efetivamente, a existência de omissão no acórdão prolatado pelo tribunal
, e a
a quo
relevância da necessidade de exame da matéria suficiente para ensejar a supressão
de grau que o dispositivo legal faculta, o que não ocorreu.
[...]
VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.727.691/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/6/2018
25/6/2018

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
No
3/STJ.
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE SUPOSTA OMISSÃO NO
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA VIOLAÇÃO DE
DISPOSITIVO SEM COMANDO NORMATIVO PARA TANTO. ALEGADA
PRECLUSÃO QUANTO AO TEMA DA PRESCRIÇÃO. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO TIDO COMO VIOLADO,
EMBORA OPOSTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO ALEGADA
OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ.
1. A pretensão de reconhecimento de omissão no acórdão recorrido não
retificada em sede de embargos de declaração só é viável caso apontada a violação
de dispositivo específico referente aos aclaratórios, ou seja, o art. 1.022 do CPC
/2015.
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.230.446/SP, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/5/2018
24/5/2018
A propósito da alteração do valor da causa, o Tribunal de origem adotou os
seguintes fundamentos para prover a apelação do ora Agravado (fls. 775-778; sem grifos
no original):

Nos termos do art. 291 do CPC, a toda
será atribuído
,
causa
valor certo
.
imediatamente
ainda que não tenha conteúdo econômico
aferível
Dita postura é exigida
nas hipóteses de
por
inclusive
ação indenizatória
, nos termos do art. 292, V, do CPC:
dano moral
[...]
E, por óbvio, “valor certo” não significa a possibilidade de indicação de
qualquer numeral, mas sim a quantificação do conteúdo econômico a ser obtido na
demanda, ainda que por estimativa.
Documento eletrônico VDA51361973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/10/2025 15:29:23
Código de Controle do Documento: 80207928-a040-4efc-9a69-4593dc6083d0

O arbitramento de valor certo à causa, portanto, é um dever da parte, e não
uma faculdade, não podendo dele se eximir sob o argumento de que a ação tem
natureza declaratória ou de que é incapaz de apurar o dano material e moral antes da
fase de liquidação de sentença.
Sobre o assunto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme
no sentido de que, mesmo nas ações com conteúdo meramente declaratório, o valor
:
da causa deve ser compatível com o valor do benefício econômico pretendido
[...]
De qualquer forma, nos termos da classificação segundo as eficácias da
ação material, a demanda ajuizada não é meramente declaratória, mas sim
.
condenatória
Cumpre mencionar que as ações condenatórias demandam, antes, a
declaração da existência do direito do autor, para, após, imputar uma prestação ao
vencido, com o fim de resolver a crise jurídica, o que não se confunde com as ações
de natureza meramente declaratória, nas quais o seu objetivo restringe-se à
declaração de existência, inexistência ou modo de ser de uma relação jurídica de
direito material.
[...]
Ainda, a natureza condenatória da ação pode ser aferida do próprio pedido
formulado na inicial, vez que a parte autora não pretende apenas a declaração de que
o Estado é responsável perante o beneficiário da ordem judicial não cumprida, mas,
mais do que isso, além de responsável, que deve ser condenado a ressarcir os danos
sofridos:
[...]
O fato de, em tese, as consequências danosas ainda não terem cessado não
, vez que o
impede o correto arbitramento do proveito econômico pretendido
montante, em um primeiro momento,
, desde que razoável e
pode ser estimado
proporcional ao pleiteado,
.
para depois ser definido em sede de liquidação
, pois, a
, considerando
Evidente
inadequação do valor arbitrado pela parte
que a

ação de reintegração de posse da Fazenda Rebeca tem valor da causa de R$
(dois milhões, cento e dezoito mil, seiscentos e cinco reais e trinta e
2.118.605,36
seis centavos), enquanto
, decorrente do não cumprimento da ordem
à indenizatória
de reintegração,
(dez mil reais).
foi dado o valor de R$ 10.000,00
À respeito da quantificação do valor da causa, sendo dever do magistrado
, de acordo com o art. 292, §3o, do CPC , e
realizar a sua correção por arbitramento
atentando a
, r
ausência de qualquer estimativa dos danos pela parte autora
azoável
no 0002924-
adotar o mesmo valor dado à ação de reintegração de posse
91.2010.8.16.0137.
Diante do exposto, é de se dar provimento ao recurso, a fim de retificar o
(dois milhões, cento e dezoito mil,
valor da causa para R$ R$ 2.118.605,36
seiscentos e cinco reais e trinta e seis centavos).
Como se vê, no tocante ao ponto ora examinado, as razões do recurso
especial – suposta afronta ao art. 324, § 1o, inciso II, do CPC/2015 – estão dissociadas do
acórdão recorrido e não impugnam os seus fundamentos, o que caracteriza a falta de
delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF ("É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
Documento eletrônico VDA51361973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/10/2025 15:29:23
Código de Controle do Documento: 80207928-a040-4efc-9a69-4593dc6083d0

permitir a exata compreensão da controvérsia"). Nessa senda: AgInt no AREsp n.
2.299.240/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.174.200/MG, relator Ministro Mauro
18/10/2023
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
24/4/2023
26/4/2023
Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorreria os ora Agravantes.
Isso porque o Tribunal de origem, soberano quanto ao exame do arcabouço
fático-probatório acostado aos autos, concluiu que o valor atribuído à causa na peça
inicial da ação indenizatória não se mostrava condizente com o proveito econômico
pretendido. Nesse contexto, a inversão do julgado demandaria nova incursão nas provas
e fatos que instruem o caderno processual, desiderato esse incabível na via estreita do
apelo nobre, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
A propósito:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
[...]
7. A revisão do valor da causa demandaria o revolvimento fático-probatório
dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A discussão sobre o valor da causa está preclusa se
não impugnada no momento processual oportuno. 2. A revisão do valor da causa
que demanda revolvimento fático-probatório é vedada pela Súmula 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 292, V e § 3o; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.986.229/MG, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9.11.2022; STJ,
AgInt no AREsp n. 2.281.877/RO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em 8.5.2023.
(REsp n. 2.023.898/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
6/5/2025
12/5/2025

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS.
EXTENSÃO
AOS
APOSENTADOS. IMPOSSIBILIDADE. FONTE DE CUSTEIO. AUSÊNCIA.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 736 DO STJ. VALOR DA CAUSA.
PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
[...]
3. Tendo o tribunal de origem concluído, mediante a análise do acervo
probatório dos autos, ser possível a análise aproximada do proveito econômico para
a atribuição do valor da causa, revisar referida conclusão encontra óbice na Súmulas
n. 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.853.746/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/6/2024
6/6/2024
Documento eletrônico VDA51361973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/10/2025 15:29:23
Código de Controle do Documento: 80207928-a040-4efc-9a69-4593dc6083d0

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS PÚBLICOS.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VALOR DA CAUSA. ART. 292 DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
MENSURAÇÃO
DO
PROVEITO
ECONÔMICO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7/STJ.
INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
[...]
III - O tribunal de origem, após minucioso exame dos elementos fáticos
contidos nos autos, dimensionou o proveito econômico para definição do valor da
causa. Rever o entendimento do Tribunal de origem demandaria necessário
revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz
do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
[...]
VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.007.077/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/12/2022
15/12/2022
No que concerne à alegação de malferimento da coisa julgada e de que estão
presentes os requisitos necessários para que seja concedido o pleito indenizatório, o
acórdão recorrido, na parte que interessa, está calcado nas seguintes razões de decidir
(fls. 778-784; sem grifos no original):

Alega a recorrente que faz jus à indenização por danos morais e materiais
vivenciados em razão da omissão estatal em disponibilizar efetivo policial para o
nos autos no . 0002924-
cumprimento da ordem de reintegração definitiva de posse
91.2010.8.16.0137.
Trata-se, conforme fixado em sentença, de hipótese de responsabilidade
objetiva, prevista no art. 37, § 6o, da CF, a qual prescinde da análise da culpa para
que a vítima faça jus à reparação, bastando a demonstração do prejuízo (dano) e do
respectivo nexo de causalidade com a conduta do agente público.
Em relação à conduta estatal, restou comprovado que foi expedida ordem
nos autos no 0002924-91.2010.8.16.0137, com
de reintegração definitiva na posse
,
requisição de força policial, a qual não foi disponibilizada pelo Estado do Paraná
conforme certidão de mov. 71.1, emitida em
.
12/09/2018
No tocante aos danos, os apelantes aduziram que sofreram com os danos
materiais causados pelas destruições que os invasores provocaram na propriedade,
pela perda do plantio de cana-de-açúcar, pela impossibilidade de uso econômico da
.
propriedade, bem . como com os danos morais causados pela situação
Nada obstante, assim como reconheceu o juízo, não há nexo causal entre
a omissão estatal e os danos alegados pela parte.
Depreende-se da tramitação dos autos no 0002924-91.2010.8.16.0137 que,
em
, o Sr. Jorge Rudney Atalla ajuizou a Ação de Reintegração de Posse
18/11/2010
em virtude da
, em
,
ocupação da área da Fazenda Rebeca
15/11/2010 por integrantes
.
do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra
Documento eletrônico VDA51361973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/10/2025 15:29:23
Código de Controle do Documento: 80207928-a040-4efc-9a69-4593dc6083d0

Explicou que a área consiste em 51,71 alqueires paulistas, nos quais
cultivava cana-de-açúcar, sendo uma parte da propriedade invadida pelo grupo, de
forma arbitrária e violenta, com o intuito de lá permanecer indefinidamente,
composto por pessoas oriundas de outras invasões efetivadas na Fazenda Variante e
na Fazenda Santa Maria. Em seguida à ocupação, os invasores utilizaram seis
tratores, três plantadeiras, um caminhão e cinco automóveis para devastar a
plantação e gradear uma área de 30 hectares.
Referida situação foi documentada nos Boletins de Ocorrência no 2010
/877313, 2010/879198 e 2010/883260:
[...]
Ato contínuo, em
, foi deferida a medida liminar e expedido o
23/11/2010
mandado de reintegração de posse e citação.
Após, em
, os Oficiais de Justiça certificaram o seguinte:
13/12/2010
[...]
E, em
:
29/07/2011
[...]
Citado o réu por edital, foi determinada nova diligência por meio de oficial
de justiça para a constatação da ocupação da Fazenda Rebeca, a qual foi cumprida,
em
, nos seguintes termos:
30/10/2014
[...]
Sobreveio, então, em
, a sentença de procedência da ação, para
10/11/2015
o fim de ordenar a reintegração definitiva na posse da área, mediante a renovação da
requisição de força policial para o cumprimento.
e o autor pagou as custas de
A decisão transitou em julgado em

14/12/2015
expedição do mandado de reintegração em
.
20/05/2016
Os autos foram digitalizados em
.
29/07/2016
Em
, foi certificada a não expedição do mandado de
29/03/2017
reintegração, tendo em conta a informação de que se iniciaram tratativas para a
solução da questão fundiária na região.
Ato seguinte, o requerente informou que as tratativas não incluíam a
Fazenda Rebeca e, de todo modo, restaram frustradas, pelo que pleiteou a retomada
do feito.
Em
, foi designada audiência de conciliação nos autos no
30/06/2017
0002562-50.2014.8.16.0137, englobando, também, a referida ação, a qual, contudo,
restou cancelada.
Em
, foi expedido o mandado de reintegração definitiva e os
11/07/2018
ofícios de solicitação de disponibilização de força policial no 469/2018 e 470/2018.
Em
, o Oficial de Justiça certificou que entrou em contato com o
12/09/2018
Batalhão de Rolândia, mas ainda não tinha obtido resposta quanto à disponibilização
do efetivo da Polícia Militar.
O feito, no entanto, foi suspenso, em razão do falecimento do autor em
, tendo a parte regularizado a sucessão processual em
. E,
04/06/2018
15/02/2019
novamente, [18] em
, por decisão proferida nos autos no 0002561-
13/01/2020
65.2014.8.16.0137, que determinou a suspensão temporária do cumprimento de
todas as ordens de reintegração de posse envolvendo as propriedades do Grupo
Atalla e o seu agrupamento em procedimento apartado, autuado sob no 0001219-
09.2020.8.16.0137, a fim de viabilizar a análise e cumprimento de todas as ordens
de reintegração de posse, de modo conjunto, planejado e organizado.
Documento eletrônico VDA51361973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/10/2025 15:29:23
Código de Controle do Documento: 80207928-a040-4efc-9a69-4593dc6083d0

O citado procedimento iniciou-se em
e, em
, foi
23/04/2020
29/09/2020
determinado o agendamento da audiência por meio do Cisco Webex Meetings, em
respeito às orientações de prevenção ao coronavírus.
Em
, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra pediu o
09/03/2021
cancelamento da audiência por vídeo, designada para o dia
, e explicou
24/03/2021
que a mediação envolve três comunidades consolidadas na Fazenda Variante, na
Fazenda Santa Maria e na Fazenda Porta do Céu e, aproximadamente, mil famílias,
pelo o que se mostra necessária a participação de três representantes dos grupos.
Todavia, em razão da limitação de acesso à tecnologia e da inviabilidade de
deslocamento e aglomeração em escritório, seria imprescindível a sua realização na
forma presencial.
A audiência, então, foi cancelada.
Em
, com a retomada gradual das atividades presenciais do
12/07/2021
Poder Judiciário, a audiência de conciliação foi designada para o dia
e,
22/09/2021
posteriormente, adiada para o dia
, a fim de viabilizar a participação do
25/11/2021
Des. Fernando Prazeres, presidente da Comissão de Conflitos Fundiários deste E.
Tribunal.
Vislumbra-se, no presente caso, que, em
, na Fazenda Rebeca,
15/11/2010
encontrava-se, de fato, um grupo destacado do acampamento arraigado na Fazenda
Santa Maria, o qual teria gradeado uma parte da propriedade que estava, a princípio,
preparada para o início do cultivo de cana-de-açúcar. Após as denúncias, a Polícia
Militar se deslocou prontamente ao local e informou a necessidade de desocupação
aos líderes do grupo.
E,
, em cumprimento de medida liminar concedida pelo
em 13/12/2010
juízo, os
,
Oficiais de Justiça constataram a desocupação voluntária da área
conservando-se apenas o gradeamento de uma parte da propriedade.
Mesma situação foi verificada em
quando do cumprimento do
31/10/2014
.
mandado de constatação
Também, na certidão datada de
, fica claro que os invasores
29/07/2011
estavam reunidos na Fazenda Variante e na Fazenda Santa Maria, tanto que os
oficiais de justiça se deslocaram para estes locais na tentativa de citar algum
representante do Movimento Sem Terra.
Ou seja, a orientação da Polícia Militar em
, antes mesmo do
17/11/2010
deferimento do pedido liminar, surtiu o efeito desejado de as famílias desocuparem
a área, mediante a informação de que o terreno não pertencia à Fazenda Santa
Maria. Não há, assim, qualquer dano decorrente da omissão estatal em
disponibilizar efetivo policial para acompanhar oficiais os de justiça, pois a sua
.
presença já não era mais necessária
Ainda que a ação tenha sido procedente com ordem de reintegração
definitiva a ser cumprida com auxílio da força policial, já era de conhecimento nos
autos que, desde dezembro de 2010, apesar da demarcação ilegítima do terreno e da
plantação de milho, não havia no local quem promovesse resistência ao
cumprimento da ordem judicial a justificar o deslocamento do efetivo da Polícia
.
Militar
Cabia, portanto, ao proprietário, se fosse do seu interesse, tomar
providências para a remoção da cerca e plantação de milho, se ainda existente.
Eventual conflito futuro e incerto, que pudesse exigir o auxílio da força policial, não
pode ser presumido, principalmente em se tratando de terreno não ocupado por
terceiros.
Documento eletrônico VDA51361973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/10/2025 15:29:23
Código de Controle do Documento: 80207928-a040-4efc-9a69-4593dc6083d0

Vê-se que, desde
, pouco menos de um mês após a invasão em
13/12/2010
, o autor já tinha condições de retomar a posse da terra, nada obstante
15/11/2010
, tendo o oficial de justiça constatado em
entendeu por bem permanecer inerte

30/10/2014 que o referido lote se encontra sem plantio, toda a área tomada por mato
.
rasteiro, com indício de que já foi feito plantio de milho anteriormente
De mais a mais, prudente sopesar que, a partir do trânsito em julgado da
sentença, diversos atos processuais ocasionaram a suspensão do cumprimento da
. Vejamos:
ordem de reintegração, inexistindo omissão estatal excessiva
[...]
Note-se que, mesmo tendo sido expedido o mandado de reintegração com
requisição de força policial em
, o feito deveria estar suspenso, em
11/07/2018
virtude do falecimento do autor, sendo que a sucessão processual só foi regularizada
em
.
15/02/2019 O Estado do Paraná, portanto, e em tese, só teria permanecido
.
omisso entre a retomada da marcha processual e a nova suspensão em 13/01/2020
De qualquer modo, não se tem notícia da expedição de novo ofício ou de resposta ao
anterior ou mesmo de que o Oficial de Justiça tenha entrado em contato novamente
com a corporação.
Em todo caso, frise-se, a força policial não era necessária, inexistindo
indícios concretos de que os invasores retornariam e se contraporiam à reintegração,
.
visto que assentados nas outras propriedades, e não na Fazenda Rebeca
Não é demais relembrar que a presente ação versa tão somente sobre os
alegados danos sofridos na Fazenda Rebeca pela falta de efetivo policial para o
cumprimento da ordem, e não sobre a necessidade da presença da Polícia Militar
para a desocupação das demais propriedades dos autores que contam com
.
acampamentos do Movimento Sem Terra
Igualmente, forçoso considerar que, em razão da magnitude do problema
envolvendo o Grupo Atalla, foi criado um processo específico para a solução do
conflito de todas as áreas de maneira uniforme, inexistindo omissão estatal
.
porquanto não há qualquer ordem pendente de cumprimento
Dessa forma, não configurado o nexo de causalidade entre a omissão dos
.
agentes estatais e os danos alegados, não há falar em direito à indenização
Por importante, transcrevo também os seguintes excertos do aresto prolatado
quando do julgamento do recurso integrativo (fls. 850-851; sem grifos no original):

Com relação ao mérito, aduzem os embargantes que, se a própria Polícia
Militar reconhece a necessidade de ação organizada para a reintegração das
propriedades do Grupo Atalla, não há como sustentar a desnecessidade da força
pública para a efetiva reintegração, nem o reconhecimento de que não houve
omissão estatal excessiva ou de que a ordem de reintegração já foi cumprida, neste
ponto, também, alegando desrespeito à coisa julgada.
Novamente, necessário ressaltar que a contradição para fins de embargos
de declaração deve ser interna, e não externa em relação aos argumentos da parte ou
de órgãos de segurança.
Ainda assim, pertinente transcrever parte do julgado embargado para que
não restem dúvidas sobre a conclusão pela desnecessidade de força policial para a
retomada da posse especificamente da Fazenda Rebeca:
[...]
Documento eletrônico VDA51361973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/10/2025 15:29:23
Código de Controle do Documento: 80207928-a040-4efc-9a69-4593dc6083d0

Não há, da mesma forma, desrespeito à coisa julgada, vez que não houve
.
violação à soberania desta formada na ação anterior

A partir da leitura dos excertos antes transcritos, verifico que os Agravantes,
nas razões do recurso especial, deixaram de impugnar, de forma concreta e específica, os
seguintes fundamentos do acórdão atacado:
a) houve pronto deslocamento da polícia militar, ocasião em que foi
comunicada aos líderes dos invasores a necessidade de desocupação da Fazenda Rebeca,
sendo certo que os oficiais de justiça, em cumprimento à determinação judicial,
constataram que a área havia sido desocupada voluntariamente, o que foi corroborado
quando cumprido o mandado de constatação;
b) dado que a orientação da polícia militar surtiu efeito em razão da
desocupação antes mesmo do deferimento da liminar, não há de se falar em dano
decorrente de omissão estatal em disponibilizar efetivo para acompanhar os oficiais de
justiça, porquanto a presença da força policial não mais era necessária;
c) mesmo levando-se em conta a ordem de reintegração definitiva, que deveria
ser cumprida com o auxílio da força policial, desde dezembro/2010 já se tinha
conhecimento de que, a despeito da demarcação ilegítima da área e da existência de
cultivo de milho, não havia quem pudesse promover resistência ao cumprimento da
ordem, a justificar o deslocamento da polícia militar ao local;
d) desde
, o Autor da ação indenizatória já possuía condições de
13/12/2010
retomar a sua propriedade sobre o bem imóvel, mas permaneceu inerte;
e) a partir do trânsito em julgado da sentença relativa à ação de reintegração
de posse, verificou-se a ocorrência de diversos atos processuais que ocasionaram a
suspensão do cumprimento da reintegração, inexistindo omissão estatal excessiva; e
f) não havia indícios de que os invasores retornariam e apresentariam
oposição à ordem de reintegração de posse, o que corrobora a conclusão pela
desnecessidade da força policial.
Nesse panorama, incide o óbice da Súmula n. 283 do STF ("É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles"). Nessa esteira: Aglnt no AREsp n.
2.290.902/SP. relator Ministro Mauro Campbell Marques. Segunda Turma, julgado em
. DJe de
; Aglnt no REsp n. 2.101.03 l/RJ. relatora Ministra
18/12/2023
20/12/2023
Regina Helena Costa. Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
4/12/2023
7/12/2023
Com a mesma compreensão:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. AQUISIÇÃO DE DERIVADOS
DE PETRÓLEO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC.
SUSPENSÃO
DO
PROCESSO.
PREJUDICIALIDADE
EXTERNA.
INEXISTÊNCIA. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE.
Documento eletrônico VDA51361973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/10/2025 15:29:23
Código de Controle do Documento: 80207928-a040-4efc-9a69-4593dc6083d0

SÚMULA N. 7 DO STJ. PRETENSA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 6o E 9o, §
2o, DA LC N. 87/1996. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
N. 282 E 356 DO STF. FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO NÃO
IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO STF. MULTA. ANÁLISE DE DIREITO
LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 280 DO STF. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
[...]
4. A parte agravante deixou de infirmar os fundamentos que, por si só,
seriam suficientes para dar suporte à conclusão do Tribunal
, o que atrai a
a quo
incidência da Súmula n. 283/STF.
[...]
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(REsp n. 1.810.301/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
13/8/2025
19/8/2025
Além disso, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, levando a efeito
percuciente exame dos elementos probantes e fáticos amealhados aos autos, alcançou
conclusão no sentido de que, na espécie:
não houve afronta à coisa julgada;
não
a)
b)
havia indícios de que existisse, por parte dos invasores, resistência ao cumprimento da
ordem judicial a justificar o uso de força policial para a garantia de tal desiderato; e c)
não foi demonstrado nexo causal entre a alegada omissão estatal e os danos que os ora
Agravantes alegaram ter suportado.
Diante desse contexto, a modificação do entendimento adotado pela Corte de
origem não é passível de ser realizado em sede de recurso especial, tendo em vista que
implicaria, a toda evidência, reanálise do arcabouço fático-probatório juntado ao
processo, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
Nesse entendimento,
:
mutatis mutandis

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. INCLUSÃO DE VANTAGENS NOS
PROVENTOS DE APOSENTADORIA ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DE LEI
LOCAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DA SERVIDORA A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
[...]
4. No mais, o Tribunal de origem reconheceu que o pleito indenizatório por
danos morais não prescinde da necessária comprovação dos abalos sofridos e do
nexo causal existente entre a conduta e o dano. Entendimento diverso, conforme
pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos,
circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e
não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à
formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial. Sendo
assim, incide a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial.
5. Agravo interno da servidora que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA51361973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/10/2025 15:29:23
Código de Controle do Documento: 80207928-a040-4efc-9a69-4593dc6083d0

(AgInt no REsp n. 1.813.455/MG, relator Ministro Manoel Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em
, DJe
9/5/2022
de
.)
11/5/2022

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. INFRAÇÕES ÀS NORMAS
DE TRÂNSITO. INADEQUADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SOCIEDADES
CONSORCIADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECEDENTES DO
STJ. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. ALTERAÇÃO DOS
VALORES FIXADOS. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA N. 7 DO STJ.
[...]
VIII - Assim, na Corte
, realizou-se juízo fático para assentar que foi
a quo
demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos
sofridos pelos consumidores, bem assim para estabelecer que o valor da indenização
por danos morais coletivos se mostrava justo e adequado. Dessa forma, para alterar
tal resultado, seria necessário o reexame fático-probatório, vedado pelo enunciado n.
7 da Súmula do STJ.
IX - Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.522.870/RJ, relator Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/8/2020
14/8/2020

Nos termos do art. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil, e do art. 255, §
1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a prova do dissídio
jurisprudencial condiciona-se à: (i) juntada de certidão, cópia ou citação do repositório de
jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido
publicado o acórdão divergente, ou à reprodução de julgado disponível na internet, com a
indicação da respectiva fonte; e (ii) realização do cotejo analítico entre o acórdão
recorrido e o paradigma, mediante a indicação das circunstâncias fáticas e jurídicas que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, a fim de viabilizar a arguição de
aplicação de solução jurídica diversa.
No caso em apreço, os Agravantes não realizaram o cotejo analítico, nos
moldes legais e regimentais, vício insanável. Com efeito, a mera transcrição da ementa
do paradigma ou de recorte de trecho do voto, seguida de considerações genéricas do
recorrente, não atende ao requisito de admissibilidade do recurso especial interposto com
base na alínea
do permissivo constitucional, que pressupõe a demonstração da
c
identidade fático-jurídica entre os casos confrontados, de modo a evidenciar o suposto
dissenso na interpretação do dispositivo de lei federal.
Nessa linha,
: AgInt no REsp n. 2.160.697/RN, relatora Ministra Regina
v.g.
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no
16/9/2024
19/9/2024
AREsp n. 2.388.423/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.485.481/SP, relator Ministro Sérgio
20/2/2024
23/2/2024
Documento eletrônico VDA51361973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/10/2025 15:29:23
Código de Controle do Documento: 80207928-a040-4efc-9a69-4593dc6083d0

Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n.
12/8/2024
15/8/2024
2.382.068/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
12/8/2024
15/8/2024
Por fim, conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice
processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea
do
a
permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial
acerca do mesmo tema. Nesse norte: AgInt no AREsp n. 2.370.268/SP, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt
11/12/2023
19/12/2023
no REsp n. 2.090.833/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
.
11/12/2023
14/12/2023
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51361973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/10/2025 15:29:23
Código de Controle do Documento: 80207928-a040-4efc-9a69-4593dc6083d0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.410.991 / PR
Número Registro: 2023/0230465-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008340320168160137
00008367020168160137
00019232220208160137
000192322202081601371
000192322202081601372 000192322202081601373 000192322202081601375 000192322202081601376
19232220208160137
192322202081601371
192322202081601372
192322202081601373
192322202081601375 192322202081601376 8340320168160137 8367020168160137
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JORGE WOLNEY ATALLA - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARLENE LEAL DE SOUZA ATALLA - INVENTARIANTE
AGRAVANTE
: JORGE EDNEY ATALLA - ESPÓLIO
REPR. POR
: JORGE ATALLA NETO - INVENTARIANTE
AGRAVANTE
: JORGE RUDNEY ATALLA - ESPÓLIO
REPR. POR
: ANNEY CAROLINE MANIERO ATALLA PELEGRINA -
INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: GABRIEL MEDEIROS CAIRES - SP361644
TERENCE DORNELES TRENNEPOHL - SP336191
RUTH MARIA DE BARROS REICAO CORDIDO - SP357456
NATASCHA DORNELES TRENNEPOHL - SP429816
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR : JOE TENNYSON VELO - PR013116
Documento eletrônico VDA51652265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:56:15
Código de Controle do Documento: c1c32dec-4dbf-43c9-a773-e164d400ddf1

ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JORGE WOLNEY ATALLA - ESPÓLIO
AGRAVANTE : MARLENE LEAL DE SOUZA ATALLA - INVENTARIANTE
AGRAVANTE : JORGE EDNEY ATALLA - ESPÓLIO
AGRAVANTE : JORGE ATALLA NETO - INVENTARIANTE
AGRAVANTE : JORGE RUDNEY ATALLA - ESPÓLIO
AGRAVANTE : ANNEY CAROLINE MANIERO ATALLA PELEGRINA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : GABRIEL MEDEIROS CAIRES - SP361644
TERENCE DORNELES TRENNEPOHL - SP336191
RUTH MARIA DE BARROS REICAO CORDIDO - SP357456
NATASCHA DORNELES TRENNEPOHL - SP429816
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADO
: JOE TENNYSON VELO - PR013116
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:56:15
Código de Controle do Documento: c1c32dec-4dbf-43c9-a773-e164d400ddf1